Tribunal: TJMT
Processo: 1001165-98.2019.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001165-98.2019.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 19.209.616/0001-03 (EMBARGANTE), RAFAEL FASSBINDER DESSUY - CPF: 003.707.500-47 (ADVOGADO), CAROLINE BORGES DE BARROS - CPF: 982.629.550-72 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2519-00 (EMBARGADO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU COM EFEITO INFRINGENTE.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITO INFRINGENTE A SER RECONHECIDO – OMISSÃO/ERRO MATERIAL/PREMISSA EQUIVOCADA – PROCEDÊNCIA DA
APELAÇÃO CÍVEL – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS -
EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITO INFRIGENTE.

Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas erro na interpretação do dispositivo, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ABEL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA., contra acordão que, por maioria, proveu o recurso nos termos do voto por mim proferido.

Aduz que o acordão não explicita o consequente provimento da apelação.

Requer conste no decreto o provimento do recurso de apelação, uma vez que comprovado o interesse de agir da Embargante, bem como a pretensão resistida por parte do Réu Banco Santander, bem como a inversão do ônus sucumbencial.

Contrarrazões pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ABEL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA., contra acordão que, por maioria, proveu o recurso nos termos do voto por mim proferido.

A ementa é a seguinte:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – RECONHECIMENTO – PREMISSA MAIOR DO JULGAMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INTERPELAÇÃO EXTRAJUDICIAL PRÉVIA A INTERPOSIÇÃO DA AÇÃO – AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO QUANTO AOS DOCUMENTOS ANEXADOS – PRÉVIO PEDIDO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO ATENDIDA EM PRAZO RAZÓAVEL - DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO – RECURSO PROVIDO, COM O RECONHECIMENTO DA OMISSÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Faz-se necessário o reconhecimento da omissão postulada nos Embargos de Declaração, quando detectada a ausência de apreciação de tese, matéria ou argumento relevante, capaz de alterar o resultado, como no caso.

No caso, a parte demonstrou a pretensão resistida na obtenção do pleito na esfera administrativa, tendo em vista que notificou o Banco por AR solicitando acesso a documentos, devidamente por funcionários e também procedeu a pedido junto ao Procon, contudo, o primeiro não foi respondido e o segundo houve manifestação negativa e afirmação de não haver irregularidades; portanto, entendo que o interesse do correntista na propositura da ação principal, não está condicionado ao prévio esgotamento das vias administrativas, mas, sim, à comprovação de prévio pedido a Instituição Financeira, não atendida em prazo razoável.”

Pois bem.

Cabe frisar que os Embargos de Declaração com efeitos infringentes devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Não há qualquer vício ou nulidade a ser reconhecida.

De fato, com o reconhecimento do vício nos Embargos de Declaração, quanto ao prévio pedido administrativo e resistência do Banco, acabou por provocar o efeito modificativo, com a procedência da ação.

Também reconheço a premissa equivocada no acordão quanto faz alusão a impossibilidade de adentrar ao mérito da questão, tendo em vista tratar-se de consequência lógica, da omissão verificada.

Desta feita, julgo procedente a ação para condenar o Ré/Embargado a apresentar a documentação descrita na exordial. Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso e a causalidade, condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, o qual fixa em 10% sobre o valor da causa atualizado.

Ante o exposto,
reconheço a omissão e erro material e, em consequência, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para sanar os vícios apontados, para, aplicando efeito modificativo nos embargos anteriormente interpostos, julgar procedente o recurso de apelação e, em consequência a procedência da ação,
condenando o Ré/Embargado a apresentar a documentação descrita na exordial, no prazo de 15 dias.

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso e a causalidade, condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, o qual fixa em 10% sobre o valor da causa atualizado.

Custas e despesas pelo réu.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024